Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECEBIMENTO PROPORCIONAL DE 13o SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – SÚMULA 9 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido formulado na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que, embora sua ficha financeira aponte dois pagamentos, a título de décimo terceiro salário, no ano de 2015, um destes pagamentos, qual seja, o realizado no mês de março do referido ano, refere-se ao 13o salário proporcional do ano de 2014, enquanto que o segundo pagamento, ocorrido em abril, seria o referente ao ano de 2015. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento do 13o salário de 2015 de forma integral. Contrarrazões apresentadas.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo-terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). Ademais, o Distrito Federal optou pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, consoante os termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
4. No caso em questão, o autor ingressou no serviço público distrital em setembro de 2014. Conforme a ficha financeira de 2014, anexada aos autos pelo requerente (ID 13348705), em dezembro do referido ano, houve o pagamento da importância de R$1.681,64 (mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), referente à gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho no ano em questão. Já no ano de 2015, tal como se extrai da ficha financeira do respectivo ano (ID 13348706, página 2), o requerente recebeu, a título de 13o salário, duas parcelas: a primeira em abril, no valor de R$ 1.681,64 (mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e a segunda parcela em junho, mês do aniversário, na quantia de R$ 2.707,81 (dois mil setecentos e sete reais e oitenta e um centavos). Assim, o total recebido pelo autor, no ano de 2015, referente à gratificação natalina, é de R$ 4.389, 45 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).
5. Cabe frisar que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais já se manifestou sobre essa matéria na Súmula no 9: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.” (Acórdão 1142833, UNJ 2018.00.2.003265-9, Relator Juiz de Direito ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJe: 12/12/2018, pág. 711.)
6. Portanto, o objeto de análise do presente caso se limita em observar se o autor recebeu a integralidade do décimo terceiro salário de ano de 2015.
7. Considerando que a remuneração do autor, no ano de 2015, foi de R$ 5.363,90 (cinco mil trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos), o décimo terceiro salário dele referente ao respectivo ano, não foi completamente pago, faltando, para a integralidade, a quantia de R$ 974,45 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Desse modo, o autor tem direito ao recebimento da diferença a fim de garantir a integralidade do pagamento do décimo terceiro salário de 2015.
8. Cabe ressaltar que, conforme já explicado acima, no item 4, os dois pagamentos recebidos pelo autor, no ano de 2015, a título de décimo terceiro salário, referem-se ao ano de 2015, uma vez que houve pagamento, em dezembro de 2014, do décimo terceiro salário parcial em relação ao trabalho desenvolvido pelo autor em 2014.
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 974,45 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir de junho de 2015, acrescido de juros de ora corrigem os depósitos em conta poupança a partir da citação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.